Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM OS ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. O magistrado deve ater-se às provas produzidas nos autos, equacionando o binômio necessidade-possibilidade.
3. No caso concreto, não há prova de incapacidade de o genitor pagar alimentos à filha no valor fixado na sentença.
3. Apelação não provida. Maioria.